Tribunal: STM
Processo: 7000825-94.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. DEFESA. POSSE DE DROGAS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA NÃO-CULPABILIDADE, DO IN DUBIO PRO RÉU E PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA NÃO APLICAÇÃO. RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante.
A autoria e a materialidade estão incontestes pelas provas carreadas nos autos.
O argumento de esquecimento da substância nas vestes não afasta o dolo. Ao guardar a droga na farda o infrator assumiu o risco de incorrer no crime previsto no art. 290 do CPM.
Não se aplicam ao caso os princípios do in dubio pro réu, da presunção da inocência e da não-culpabilidade, uma vez que restou comprovado nos autos que o recorrente cometeu o crime de drogas, devendo ser responsabilizado criminalmente por sua conduta.
Os crimes de perigo abstrato foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. O legislador tem como objetivo reprimir de forma preventiva eventual lesão ao bem jurídico protegido.
O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das ações insculpidas no referido dispositivo penal.
A alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
27/02/2023, 17:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942501240159&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000825-94.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MAICKY MAROTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/02/2023, 17:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942501240159&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000825-94.2021.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000132-17.2020.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MAICKY MAROTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA

APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. DEFESA. POSSE DE
DROGAS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO
CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA NÃO-CULPABILIDADE, DO
IN DUBIO PRO RÉU E PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA NÃO
APLICAÇÃO.
RECEPÇÃO
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº
11.343/06, APÓS AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões
expostas pela parte apelante.
A autoria e a materialidade estão incontestes pelas provas carreadas
nos autos.
O argumento de esquecimento da substância nas vestes não afasta o
dolo. Ao guardar a droga na farda o infrator assumiu o risco de incorrer
no crime previsto no art. 290 do CPM.
Não se aplicam ao caso os princípios do in dubio pro réu, da presunção
da inocência e da não-culpabilidade, uma vez que restou comprovado
nos autos que o recorrente cometeu o crime de drogas, devendo ser
responsabilizado criminalmente por sua conduta.
Os crimes de perigo abstrato foram recepcionados pela Constituição
Federal de 1988. O legislador tem como objetivo reprimir de forma
preventiva eventual lesão ao bem jurídico protegido.
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
2/13
O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo
dano causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando
apenas praticar uma das ações insculpidas no referido dispositivo
penal.
A alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou as
condutas consideradas crimes militares, de maneira que a modificação
não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o
âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei
penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo
Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor do ex-Sd Aer
MAICK MAROTO DE OLIVEIRA contra a Sentença do Conselho de Justiça, que
condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290,
"caput", do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia descreve que:
"(...) Consoante descrito em APF, no dia 20/09/2019, após a formatura semanal, o
Comandante do Grupo de Segurança e Defesa do Galeão (GSD-GL), Tenente
Coronel MÁRCIO SIMÃO DE SOUZA, ordenou que todo o efetivo fosse colocado
em forma e determinou a realização de uma revista, com cães farejadores, nos
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
3/13
alojamentos, em virtude de ter recebido informações, do serviço de Inteligência,
acerca de possível presença de substâncias entorpecentes no interior daqueles
setores.
Por volta de 10h, durante a revista no alojamento superior das Esquadrilhas de
Segurança e Defesa, os aludidos cães, conduzidos pelo Soldado de Primeira-Classe
YGOR CARDOSO MENDONÇA, apresentaram comportamento diferente, diante
dos armários de números 101 a 104.
Desse modo, foi solicitada a presença dos respectivos usuários dos armários.
Naquela oportunidade, foi apreendida uma porção de erva seca e picada, de
coloração esverdeada, envolta em material plástico de aproximadamente 3 cm,
encontrada no bolso direito do abrigo do 9º uniforme, dentro do armário de nº 103,
pertencente ao ora denunciado.
Ressalte-se que o Sd MAICKY estava saindo de serviço de sentinela do Prédio do
Comando do Parque de Material Aeronáutico do Galeão (PAMA-GL) (evento 27).
O aludido material foi apreendido pelo Tenente MAURO GOMES MARQUES
JUNIOR, na presença do Terceiro-Sargento, PATRICK VIEIRA NASCIMENTO e do
Soldado de Primeira-Classe YGOR CARDOSO MENDONÇA.
Em sua oitiva, o denunciado confessou que a substância encontrada lhe pertencia.
Laudo de Perícia Criminal Federal constatou que a substância apreendida, no
uniforme do denunciado, se trata de maconha (evento 22).
Assim, verifica-se que o denunciado, de forma livre e consciente, levou para lugar
sujeito à Administração Militar, substância entorpecente, praticando, desse modo,
fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual, recebida a presente denúncia, deverá
ser processado e julgado, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas, todas servindo no Grupo de Segurança e Defesa do Galeão (...).”.
O Acusado foi preso em flagrante delito e ficou sob custódia. (Evento
1, fls. 3, do processo nº 7001236-78.2019.7.01.0001).
No dia 21 de setembro de 2019, o Juízo a quo concedeu liberdade ao
Acusado (eventos 3, 5 e 19 do processo nº 7001236-78.2019.7.01.0001).
Após lavrar o Termo de Apreensão (Evento 1, fl. 7, do processo nº
7001236-78.2019.7.01.0001), o material foi encaminhado para o Laudo de
Constatação Preliminar, no qual resultou positivo para Cannabis Sativa Lineu –
Maconha – (evento 1, fl. 13, do processo nº 7001236-78.2019.7.01.0001).
O Laudo Definitivo, feito pela Superintendência Regional no Estado
do Rio de Janeiro da Polícia Federal, confirmou que a droga apreendida (maconha)
continha a substância Tetrahidrocannabinol (THC), constante na lista F2 da Portaria
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
4/13
SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (evento 22 do Processo nº 7001236-
78.2019.7.01.0001).
No dia 03 (três) de fevereiro de 2020, o Acusado foi licenciado das
fileiras do Exército (Evento 8, fls. 1/4, do Processo nº 7000132-17.2020.7.01.0001).
A Denúncia foi recebida no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2020. À
época dos fatos, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos (evento 1, docs. 1 e 2, do
Processo nº 7000132-17.2020.7.01.0001).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo MPM, 2º Ten MAURO GOMES MARQUES JUNIOR e 3º Sgt PATRICK
VIEIRA NASCIMENTO (evento 61, fl. 01, do Processo nº 7000132-
17.2020.7.01.0001), tendo o MPM desistido da testemunha ex-militar YGOR
CARDOSO MENDONÇA (Evento 58 do Processo nº 7000132-17.2020.7.01.0001).
A Defensoria não arrolou testemunhas (Eventos 65 e 71 do Processo nº
7000132-17.2020.7.01.0001).
O Acusado foi qualificado e interrogado, oportunidade em que
confessou que o entorpecente apreendido lhe pertencia e estava em seu casaco,
esclarecendo que levou para o quartel sem intenção (Evento 105 do Processo nº
7000132-17.2020.7.01.0001).
No prazo do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defesa nada
requereram (Eventos 111 e 117 do Processo nº 7000132-17.2020.7.01.0001).
Nas Alegações Finais, o MPM pediu a condenação do réu, por
entender que a conduta do acusado configura fato típico, ilícito e culpável (Evento
123 do Processo nº 7000132-17.2020.7.01.0001).
A Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição, sob os fundamentos de
ausência da materialidade do delito; de ausência de provas para a comprovação da
autoria do delito e da atipicidade objetiva, ante a falta de perigo concreto de dano.
Por fim, subsidiariamente, requereu a aplicação das penas alternativas previstas no
art. 44 e parágrafos do Código Penal comum (Evento 127 do Processo nº 7000132-
17.2020.7.01.0001).
Em 16 de agosto de 2021, em Sessão de Julgamento, decidiu o
Conselho de Justiça, por unanimidade, condenar o acusado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o direito de
apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto, bem como o benefício
do sursis pelo prazo de dois (02) anos, com fulcro no art. 84 do mesmo Diploma
Legal Evento 146 do Processo nº 7000132-17.2020.7.01.0001).
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
5/13
A Sentença foi disponibilizada no dia 19 de agosto de 2021, sendo que
o MPM e a Defesa foram intimados do seu inteiro teor, respectivamente, nos dias 20
(vinte) e 29 (vinte e nove) de agosto de 2021 (Eventos 147, 150 e 152 do Processo
nº 7000132-17.2020.7.01.0001).
Foi certificado nos autos que, em 30 de agosto de 2021, ocorreu o
trânsito em julgado para o Ministério Público Militar recorrer (Evento 154 do
Processo nº 7000132-17.2020.7.01.0001).
Já a defesa, inconformada com a condenação, recorreu da sentença e,
nas razões recursais, pediu a absolvição do apelante sob os fundamentos de
atipicidade da conduta, de ausência de dolo, bem como requereu a aplicação dos
princípios do in dubio pro réu, da presunção da inocência e da não-culpabilidade.
Sustentou, também, que não há provas nos autos de que o sentenciado teve a
intenção de levar a droga para o quartel. Aduziu ainda que os delitos de perigo
abstrato não foram recepcionados, que no caso em tela não houve comprovação de
risco concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, o que descaracterizaria
a tipicidade material da conduta. Por fim, subsidiariamente, pugnou pela aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o advento da Lei nº 13.491/17, que
ampliou a competência da Justiça Militar da União (Evento 1, doc. 6).
Em contrarrazões (Evento 1, doc. 7), o MPM se manifestou pelo não
provimento da Apelação, mantendo-se in totum o Decreto Condenatório a quo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer do
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, requereu o não
provimento do Recurso de Apelação.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
A defesa, inicialmente, requer a “devolução plena a esse Eg. Tribunal
de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição,
como medida de justiça.”.
Cumpre lembrar que este Tribunal vem entendendo que esse assunto
está imbricado com a matéria de fundo, não devendo, dessa forma, ser conhecido em
sede de preliminar, segundo prevê o art. 81, § 3º, do RISTM, consoante, por
exemplo, a Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
6/13
ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 17/5/2018, e Apelação nº 7000424-
32.2020.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgado
em 22/10/2020.
Destarte, acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência firmaram
entendimento no sentido de que o efeito devolutivo da apelação criminal encontra
limites nas razões expostas pela parte apelante.
Trata-se, na verdade, do primado tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência
descrita na Apelação.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que:
"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum
quantum apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será
unicamente aquela objeto de impugnação (pedido), independentemente dos
fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)".(Grifo
nosso.) (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed.
Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161.)
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)". (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Publicado em
4/11/1994)
No mesmo sentido, milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar
que:
"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte
nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum
quantum appellatum" e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)". (Grifo nosso.) (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Publicado em 17/03/2015)
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente, no Recurso ou nas Razões recursais, não poderão ser objeto de
apreciação no grau recursal.
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
7/13
Exceção se faz à matéria de ordem pública, que não está sujeita aos
efeitos da preclusão, podendo ser arguida a qualquer momento, ainda que o feito se
encontre em grau de recurso, o que não é o caso dos autos.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame do Recurso propriamente
dito.
Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, pelos
motivos que se seguem.
A autoria está plenamente comprovada, diante das provas
testemunhais, notadamente, o depoimento do 2º Ten MAURO GOMES MARQUES
JUNIOR e do 3º Sgt PATRICK VIEIRA NASCIMENTO, os quais confirmaram, em
síntese, que durante a realização da revista foi encontrada, no armário do acusado, a
substância entorpecente.
Interrogado em Juízo, o acusado confirmou que a substância de uso
proscrito lhe pertencia, embora tenha afirmado que a levou para o quartel sem
intenção, tendo em vista que esqueceu o entorpecente no bolso do uniforme.
Portanto, conforme se observa no depoimento do próprio acusado e
das testemunhas presentes no flagrante, restou configurada, de maneira inconteste, a
autoria delitiva.
Quanto à materialidade do delito, da mesma forma restou comprovada
pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial
Definitivo, os quais resultaram positivo para cannabis sativa Linneu (maconha), que
se encontra listada na Portaria nº 344/1998 SVS/MS, atualizada pela Resolução de
Diretoria Colegiada (RDC) - Lista E - com identificação da presença do
Tetraidrocanabinol (THC), substância prevista na Lista F2 (substâncias de uso
proscrito no Brasil) (evento 1, fls. 7 e 13, além do evento 22, todos do Processo nº
7001236-78.2019.7.01.0001).
De igual maneira não restou comprovada nos autos a existência de
qualquer excludente de culpabilidade.
O fato é que o infrator tinha a potencial consciência da ilicitude do fato
e, mesmo assim, preferiu trilhar o caminho do crime, em detrimento de tantas outras
atitudes lícitas e decentes que se esperam de um militar, motivo pelo qual não há que
se falar, igualmente, em inexigibilidade de conduta diversa nesse caso.
Por fim, o dolo, da mesma forma, está configurado, não havendo
dúvidas quanto à sua presença na vertente quaestio. Isso porque o argumento de que
o acusado levou a droga sem intenção para dentro do quartel não tem o condão de
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
8/13
socorrê-lo, revelando-se insubsistente para amparar a inexistência da prática
delituosa, já que, ao guardar substância de uso proscrito na própria farda militar, o
infrator, na pior das hipóteses, assume o risco de incorrer no crime previsto no art.
290 do CPM, como de fato incorreu.
Nesse sentido, vale a pena citar trecho do seguinte precedente desta
Corte castrense:
"RECURSO
DEFENSIVO.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
DOLO NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM, o militar
que porta maconha em área sujeita a Administração Militar. II - Conforme
reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de
substância entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço
no interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo. Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de
uniforme militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no
mínimo, a ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei,
configurado o crime militar, não há que cogitar o afastamento da Lei Penal
Castrense para prevalecer tão somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo
conhecido e negado. Decisão unânime." (Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF,
Ministro Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Publicado em
30/6/2017) (Grifo nosso).
Quanto ao pleito defensivo de absolvição por atipicidade da conduta, é
suficiente ressaltar que está pacificado no nosso ordenamento jurídico que o simples
fato de levar drogas para local sob a Administração Militar, caracteriza crime
previsto no art. 290 do CPM, de maneira que não é o caso de aplicar nesse caso os
princípios do in dubio pro réu, da presunção da inocência e da não-culpabilidade,
visto que restou evidente nos autos que o apelante incorreu no delito de drogas e,
consequentemente, deve ser responsabilizado criminalmente por seus atos.
A DPU sustenta, ainda, que os delitos de perigo abstrato não foram
recepcionados e que, no caso em tela, não houve comprovação de perigo concreto de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, o que descaracterizaria a tipicidade
material da conduta.
Permissa vênia, novamente, não merece acolhida mais essa tese
defensiva de não recepção dos chamados "crimes de perigo abstrato", tendo em
vista que o transgressor é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação de dano ao bem tutelado pela norma penal
castrense.
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
9/13
Destarte, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por base
dados empíricos a partir dos quais o legislador objetiva reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem protegido pela legislação, conforme reconhecem a doutrina e
a jurisprudência dos Tribunais.
Daí o porquê de a tipificação desse crime reprovável, descrita no CPM,
estar em perfeita consonância com a ordem constitucional em vigor, haja vista que a
consumação de qualquer de suas figuras nucleares, no meio castrense, configura-se
em potencial perigo, especialmente, ao dia a dia das Instituições Militares, durante a
execução do serviço.
Corroboram esse entendimento, os seguintes precedentes desta Corte
Castrense:
EMENTA: DROGAS. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE ODS
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INSSIGNIFICANCIA E DA
PROPORCIONALIDADE.
PRESENÇA
DE
CONDIÇÃO
OBJETIVA
DE
PUNIBILIDADE. (...) A previsão de crimes de perigo abstrato é constitucional,
pois gozam de extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro ao
criminalizar condutas reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade. (...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 000108-
06.2015.7.03.0203/RS, Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Publicado em 25/04/2017) (Grifo nosso)
....................................................................................................
EMENTA: ENTORPECENTE (CPM, ART. 290. PRELIMINARES: NULIDADE E
JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ-AUDITOR E NULIDADE PELA
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. (...) 3. O crime imputado ao apelante (art. 290 do
CPM) é classificado, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como delito
de perigo abstrato, mas isso não torna inconstitucional. além disso, tal delito
atinge não só a saúde pública, mas a própria regularidade das Forças Armadas,
pelo risco pela segurança e disciplina militar que representa a permissibilidade
com as drogas no âmbito da caserna, situação que afetaria também a sociedade
com um todo, que deixaria de contar com instituições militares hígidas e
preparadas para o cumprimento de suas missões conferidas na Constituição
Federal. (...). Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº
0000084-13.2016.7.01.0101/RJ, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Publicado em 11/04/2017) (Grifo nosso)
No que concerne à comprovação de perigo ao bem jurídico tutelado
pela norma, a doutrina, bem como a jurisprudência desta Corte Castrense,
sedimentaram o entendimento no sentido de que, para a consumação do delito de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente nos domínios da Administração
Militar, basta que o infrator pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal
descrito no art. 290 do Código Penal Militar, pouco importando se houve
efetivamente o dano.
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
10/13
Dessa forma, a norma incriminadora não exige a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela Norma Penal Militar, haja vista que, em ambiente
castrense, a potencial lesividade da substância entorpecente é bastante para
incriminar o transgressor.
Releva notar que o Direito Penal Militar é um ramo especializado do
Direito latu sensu, no qual os bens jurídicos tutelados não se limitam à essência do
tipo penal incriminador. Nesses termos, são oportunas as lições de Guilherme de
Souza Nucci, para quem:
"(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém,
sempre mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do
direito penal, tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas,
de modo principal ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases
organizacionais das Forças Armadas (art. 142, cput, CF); num segundo plano, não
menos relevante, os demais, como vida, integridade física, honra, patrimônio etc. A
constatação dos valores de hierarquia e disciplina, como regentes da carreira
militar confere legitimidade à existência do direito penal militar e da Justiça Militar
(arts. 122 a 124, CF) (...)". (Código Penal Militar Comentado. 2013. Revista dos
Tribunais. São Paulo. p. 17). (Grifo nosso.)
Além disso, conforme leciona Enio Luiz Rossetto, o bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM é:
"(...) a saúde pública (...). O militar no interior do estabelecimento militar porta
arma de fogo. O risco dessa combinação (entre) arma de fogo e droga é concreto.
A periculosidade da ação é imanente. A reprovação de tal conduta se justifica por
ser necessária à proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que
lhe sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado da significativa
lesividade. Por último, pela elementar do tipo 'lugar sujeito à administração
militar', o delito do art. 290 do CPM é pluriofensivo. Tutela, nomeadamente, a
saúde pública, como também a disciplina militar e a segurança das
pessoas.". (Código Penal Militar comentado. 1ª ed . São Paulo . Revista dos
Tribunais . 2012. p. 967 .) (Grifo nosso.)
Já André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito Penal
Esquematizado: parte geral. Saraiva. 2012. p. 161) defendem que "(...) A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza (...)", não sendo exigida prova do perigo
real, uma vez que este é presumido pelo próprio legislador.
Nesse sentido, este Tribunal já entendeu, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA
BAGATELA. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO
DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO AO BEM
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
11/13
JURÍDICO
TUTELADO.
PRESCINDIBILIDADE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. 1.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A primeira se
infere pela situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga,
corroborada pela confissão e pela prova testemunhal. A segunda, pelo laudo
pericial que comprova ser o material apreendido substância entorpecente
(maconha). (...). 3. Não se exige a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico
protegido pela norma do art. 290 do CPM, uma vez que se trata de crime de mera
conduta e de perigo abstrato. Para a sua configuração, faz-se necessária apenas a
presunção do perigo decorrente da conduta perpetrada, sem a necessidade de que
se concretize o dano contra o bem jurídico tutelado. 4. O art. 290 do CPM também
não carrega nenhuma desproporcionalidade no seu mandamento. A posse de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar resulta em efeito
negativo na moral e na autoestima da tropa, bem como no próprio conceito social
das Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário.
5. Provido o recurso. Reformada a sentença. 6. Condenação do apelado. Decisão
por unanimidade. (Apelação nº 7000514-06.2021.7.00.0000/DF, Ministro Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH, Publicado em 20/12/2021) (Grifo nosso)
Por fim, a Defesa faz ponderações sobre a ampliação da competência
da JMU pela Lei nº 13.491/17 e pugna para que seja aplicado, no presente caso, o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Da mesma forma, não prospera essa pretensão defensiva.
De início, insta esclarecer que a Lei nº 13.491/17 - que alterou o
Código Penal Militar - apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares,
sem, contudo, revogar as normas contidas na Lei Substantiva Castrense, em
especial, o delito de entorpecente, descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.
Isso porque a referida Lei, ao estender a competência da Justiça
Castrense para julgar crimes previstos na legislação penal comum, em nada
modificou a especialidade do Código Penal Militar, uma vez que o seu caráter
específico manteve-se intacto e preservado, após as alterações feitas pela novel
legislação.
Ademais, a Lei nº 11.343/2006 circunscreve-se ao âmbito do Direito
Penal comum, não sendo aplicável na Justiça Militar da União, em razão do
Princípio da Especialidade, porquanto não revogou nem promoveu alteração na
redação do art. 290 do CPM.
Acerca dessa matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza
Nucci, segundo o qual:
"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do
critério da especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº
11.343/2006) e posse para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
12/13
cenário militar (...). O contexto militar demanda um rigorismo excepcional
(...)". (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p.
389) (Grifo nosso).
Conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE
DROGA EM RECINTO CASTRENSE. (...). INAPLICABILIDADE DO RITO
DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA
DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
1.
A
jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o
que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a
especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a
submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente
caracterizado. Precedentes. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre
que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício.
Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. A posse, por militar, de
substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar
sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não
autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código
Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do
critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006. 4. Habeas corpus
denegado". (Habeas Corpus nº 119.458/AM, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Publicado em 03/04/2014.) (Grifo nosso).
Ainda sobre a matéria, esta Corte Superior resolveu editar a Súmula nº
14, que, expressamente, prevê a não aplicação da referida Legislação no âmbito da
Justiça Militar, in verbis:
SÚMULA Nº 14: Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
Observa-se, então, que o art. 290 do CPM está em pleno vigor e
continua prevalecendo em detrimento do mesmo crime descrito na legislação
comum, sempre que o caso concreto se enquadrar no art. 9º, inciso II, do CPM.
Dessa forma, a conduta praticada pelo Apelante é típica e antijurídica,
não existindo qualquer causa excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade,
devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado, diante das razões
explicitadas e da repercussão negativa que traria a absolvição do réu nesse contexto
para o seio da caserna.
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:05
:: 40001349124 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
13/13
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349124v3 e
do código CRC 627a06c7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/2/2023, às 15:31:24
7000825-94.2021.7.00.0000
40001349124 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR